Tribunal: TJSP
Processo: 2295262-56.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública que busca a condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na regularização do empreendimento denominado Internacional Park – Recurso contra decisão que indeferiu o pleito de indisponibilidade de bens de propriedade dos demandados existentes no empreendimento e o bloqueio em contas bancárias de titularidade dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública que busca a condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na regularização do empreendimento denominado Internacional Park – Recurso contra decisão que indeferiu o pleito de indisponibilidade de bens de propriedade dos demandados existentes no empreendimento e o bloqueio em contas bancárias de titularidade dos réus via SISBAJUD, até o limite do valor indicado pelo Ministério Público (R$ 1.000.000,00) – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Empreendimento que remonta à década de 80 e que permanece em desacordo com a legislação pertinente – Pedidos de indisponibilidade de bens e de bloqueio de valores em conta dos réus via SISBAJUD que se mostram necessários, a fim de garantir o resultado útil da demanda, já que visa impedir que os demandados se desfaçam de seu patrimônio com a finalidade de provar a própria insolvência e, assim, frustrar eventual condenação a regularização do empreendimento – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.